Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOSVÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DA OBRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. REQUISITOS ALTERNATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CARACTERIZADAS.
1. Os requisitos para inversão do ônus da prova, previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, são alternativos, e não cumulativos.
2. Presente a hipossuficiência técnica do condomínio consumidor em relação à construtora, ante a nítida disparidade informacional entre as partes, no tocante às técnicas e aos materiais empregados na construção e sobre as causas dos vícios apontados pela autora em sua petição inicial, afigura-se cabível a inversão do ônus da prova, notadamente se os elementos anexados aos autos fazem emergir, ainda, a verossimilhança das alegações.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.